Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO CAUTELAR. USO DE ALGEMAS NA DELEGACIA. JUSTIFICADO. ABUSO DO PODER POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alegou que, em 07/06/2019, foi preso em flagrante ao tentar substabelecer poderes sobre seu veículo JEEP/RENEGADE em um cartório, usando uma procuração falsa na qual não sabia. Informou que se identificou como Coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, ao questionar suas prerrogativas, o delegado o algemou no banco da delegacia, causando constrangimento. Defendeu que a situação narrada lhe causou extremo constrangimento e transtornos, tendo ocorrido a abuso de autoridade do delegado, mormente, porque não resistiu à prisão, nem tentou fuga, bem como não apresentou agressividade. Requer a reparação moral no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).
2. O pedido foi julgado improcedente.
3. Irresignado, o autor apresentou recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, repisa as razões iniciais no sentido de que ocorreu no caso o abuso da autoridade policial. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.
5. Sabe-se que as entidades jurídicas de direito público e as que oferecem serviços públicos de natureza privada são responsáveis pelos danos causados por seus funcionários em sua capacidade oficial, com o direito de buscar indenização do responsável nos casos de dolo ou culpa (conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6o). Portanto, a responsabilidade civil do ente federativo devido a atos cometidos por seus agentes é objetiva, baseada no princípio do risco administrativo, dispensando a necessidade de provar culpa e exigindo a presença de conduta, dano e nexo causal para ser configurada.
6. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, não é possível presumir que a parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.
7. Não obstante o recorrente ter se sentido ofendido, cumpre ressaltar a situação de flagrante delito se aplica a prisão cautelar até que seja seguido o procedimento legal específico.
8. Ademais, como muito bem salientado pelo juízo sentenciante, não restou verificada qualquer intensão de ofensa pela autoridade policial que, ante a recusa do autor recorrente em permanecer na cela de contenção, lhe deu a opção de ser algemado na cadeira em frente à cela de contenção, fora do alcance de visão de quem adentrasse à delegacia, até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para que procedesse a sua escolta.
9. Não é possível verificar qualquer abuso de autoridade policial por parte do delegado do plantão do dia em comento, inclusive, porque deixar o recém preso em flagrante em liberdade de ir e vir na delegacia, contribui para possível fuga e posterior responsabilização da autoridade policial que ainda justificou a medida devido à ausência de agentes de polícia para supervisão do recorrente até que chegasse a referida escolta.
10. Concluo, portanto, que os argumentos apresentados pelo autor não se sustentam, considerando ainda que nos depoimentos dos envolvidos, não houve qualquer menção à insulto ou incidente que pudesse constituir uma violação dos direitos pessoais do autor.
11. Nessa ilação, considera-se inválida a alegação de dano moral devido à prisão cautelar, uma vez que esta ocorreu dentro dos limites do exercício legítimo do poder estatal e foi conduzida de acordo com as leis vigentes, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.